Tribunal: STF
Processo: ARE 1497283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO DA AUTORA – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS – SERVIDORA APOSENTADA DE UM DOS VÍNCULOS – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO QUE TEM COMO REQUISITOS O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UM DOS VÍNCULOS COM A CONSEQUENTE AMPLIAÇÃO DE JORNADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando o conjunto probatório produzido, e com esteio nos fundamentos supramencionados, não vejo como prosperar o pleito formulado pela recorrente.



    Sobre a unificação de matrículas dos servidores integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica, Grupo Educação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo do Estado do Maranhão, o art. 14, §4º e seguintes da Lei Estadual nº 9.860/2013 – Estatuto do Magistério, com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 10.269/2015 e 11.050/2019, dispõe o seguinte:



    § 4º O servidor do Subgrupo Magistério da Educação Básica, Grupo Educação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo do Estado do Maranhão, que possuir duas matrículas de 20 (vinte) horas semanais poderá requerer a unificação para matrícula com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos seguintes moldes: (Redação dada pela Lei nº 11.050 de 01 de julho de 2019)



    I - para unificação pela matrícula mais recente, o requerimento de unificação poderá ser formulado a qualquer tempo.



    II - para unificação de jornada pela matrícula mais antiga, o requerimento de unificação poderá ser formulado no prazo constante de edital específico lançado pela Secretaria de Estado da Educação, ficando o edital condicionado à demonstração da disponibilidade orçamentária e financeira do Estado do Maranhão.



    § 5º A execução da unificação pela matrícula mais recente fica condicionada ao pedido de exoneração da matrícula mais antiga, o qual deverá ser exercido pelo servidor no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a publicação do despacho de deferimento do pedido de unificação. (Redação dada pela Lei nº 11.050 de 01 de julho de 2019).



    § 5º-A A execução da unificação pela matrícula mais antiga fica condicionada ao pedido de exoneração da matrícula mais recente, o qual deverá ser exercido pelo servidor no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a publicação do despacho de deferimento do pedido de unificação. (Acrescentado pela Lei nº 11.050 de 01 de julho de 2019).



    § 6º Decreto regulamentará, no prazo de 90 (noventa) dias, o procedimento necessário ao exercício da opção pela ampliação da jornada, observados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública para o deferimento do pedido do servidor. (Acrescidos pela Lei nº 10.269 de 26 de junho de 2015)



    §7º Ao efetuar o requerimento de unificação de matrícula, o servidor declarará ciência de que as contribuições previdenciárias já efetuadas não serão ressarcidas total ou parcialmente, devendo o servidor renunciar expressamente a qualquer ação judicial derivada da unificação de matrículas, sem prejuízo da averbação do tempo de serviço prestado na matrícula mais antiga para fins de aposentadoria na matrícula mais recente, observado o §3º deste artigo. (Acrescentado pela Lei nº 11.050 de 01 de julho de 2019).



    Infere-se, portanto, que uma das condições para a “unificação de matrículas” (§4º) consiste, justamente, na exoneração a pedido de um dos cargos efetivos ocupados pelo professor interessado, combinada à ampliação de jornada no outro vínculo efetivo.



    Como a demandante aposentou-se de um dos vínculos, não há como cumprir com o aludido requisito, haja vista que o instituto da desaposentação é vedado pelo Ordenamento Jurídico, segundo interpretação majoritária dos Tribunais Superiores.



    Concluiu corretamente o Juízo a quo no sentido de que a unificação de matrículas é inaplicável aos aposentados, por evidente incompatibilidade, haja vista que os servidores inativos e, portanto, afastados do serviço em caráter definitivo, não possuem jornada de trabalho a ser ampliada.



    Além disso, também não podem recolher contribuição previdenciária nos mesmos moldes dos servidores ativos pelo prazo mínimo de 05 anos, desatendendo a previsão do art. 14, §§3º e 7º, da lei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente